Tribunal: TJSP
Processo: 1011723-63.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de não fazer c. c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora e pela ré. Fundos do imóvel onde reside a autora faz divisa com o imóvel onde a ré desenvolve a sua atividade empresarial. Controvérsia sobre o fato de o barulho provocado pelo desenvolvimento da atividade da ré durante o período noturno

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de não fazer c. c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela autora e pela ré. Fundos do imóvel onde reside a autora faz divisa com o imóvel onde a ré desenvolve a sua atividade empresarial. Controvérsia sobre o fato de o barulho provocado pelo desenvolvimento da atividade da ré durante o período noturno exceder os limites estabelecidos em lei e ter aptidão para perturbar o sossego da autora e de sua família. Matéria controvertida desta demanda tem natureza técnica, mas os laudos técnicos juntados aos autos pelas partes desta demanda não são suficientes para dirimi-la, haja vista que são divergentes entre si e, por ora, não há razão para se atribuir maior credibilidade a um laudo em detrimento do outro, e além disso, as conclusões alcançadas pelos assistentes técnicos das partes devem ser apreciadas com reservas, haja vista o natural interesse dos referidos profissionais de que a causa ora analisada tenha um desfecho favorável à parte que contratou os seus serviços. Produção de prova pericial nestes autos permitirá que a controvérsia acerca da excessividade do barulho produzido pelo desenvolvimento da atividade da ré durante o período noturno seja dirimida por perito nomeado pelo juízo, que será profissional dotado conhecimento técnico especializado, equidistante das partes e sem interesse na causa, o que corroborará a credibilidade de sua conclusão. Julgamento antecipado da lide realmente cerceou o direito de defesa da ré, haja vista que a produção de perícia se mostra necessária ao correto deslinde desta causa. Anulação da r. sentença é medida que se impõe, retornando os autos à vara de origem para que seja produzida a prova pericial destinada a dirimir a controvérsia acerca da excessividade do barulho produzido pelo desenvolvimento da atividade da ré durante o período noturno, prosseguindo-se o feito nos seus ulteriores termos. Apelação da ré provida, prejudicada a apelação da autora.